Tribunal: TJBA
Processo: 8187692-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8187692-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AURELICE ROSA MAGALHAES Advogado(s): ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL Advogado(s):JULIANO MARTINS MANSUR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos no benefício previdenciário da autora, sob alegação de ausência de contratação válida com associação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de mensalidade associativa diretamente no benefício previdenciário da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ré juntou aos autos documentos assinados que demonstram autorização da autora para desconto de mensalidade associativa, com dados compatíveis e assinaturas semelhantes às constantes nos autos, sem impugnação específica ou pedido de perícia grafotécnica. 4. O réu comprovou a origem do débito ensejador da negativação objeto da lide ao juntar comprovantes de contratação eletrônica, motivo pelo qual o caso seria de improcedência. 5. Presume-se verdadeiro o documento particular não impugnado, nos termos dos arts. 411, III, e 412 do CPC. 6. A autora não produziu prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. A cobrança realizada encontra amparo contratual, de modo que, não configurado o ilícito, não há dever de reparação material ou moral. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8187692-51.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante AURELICE ROSA MAGALHAES e Apelada CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.